Tribunal: TJBA
Processo: 0794585-29.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0794585-29.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DELTA PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU referente ao exercício de 2014, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada original. O Município pleiteia o redirecionamento da execução para a atual proprietária do imóvel ou, subsidiariamente, a manutenção da executada original no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal de IPTU ao adquirente do imóvel, ocorrido após o lançamento tributário e durante a tramitação da execução; (ii) determinar se a Súmula 392 do STJ impede a modificação do polo passivo nesse contexto específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IPTU é tributo de natureza propter rem, cuja obrigação acompanha o imóvel e sub-roga-se no adquirente, nos termos do art. 130 do CTN, salvo prova de quitação.

4. A responsabilidade tributária transfere-se ao novo titular do imóvel, por força de sucessão prevista no art. 131,I, do CTN.

5. A Súmula 392 do STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal com base na substituição da CDA, não se aplica ao caso em análise.

6. A jurisprudência admite o redirecionamento da execução fiscal ao adquirente do imóvel, sem necessidade de alteração da CDA, desde que demonstrada a transmissão da titularidade do bem.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0794585-29.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada DELTA PARTICIPACOES S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.